Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700074-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO LOPES VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, WILIAM LOPES VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Fabrício Lopes Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S/A na ação monitória, conferindo ao título apresentado qualidade de título executivo judicial, no valor de R$ 59.021,32, acrescido de correção monetária, juros de mora e encargos contratuais a partir de 28/01/2024. Nas razões de seu recurso, o réu/recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. No mérito, argumenta a liquidez e certeza do título, bem como os encargos contratuais, em especial a taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros. Questiona também a responsabilidade dos fiadores e os honorários de sucumbência fixados. Pede, ainda, a aplicação da lei de superendividamento para a repactuação da dívida. Contudo, da análise dos embargos monitórios apresentados, observa-se que parte das matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância, o que implica inovação recursal. No caso, o recorrente apresentou embargos monitórios no ID 76955794, no qual questiona o sistema de amortização utilizado no contrato, pleiteando a substituição da utilização do sistema Price, pelo sistema Gauss, a fim de afastar a capitalização de juros. O segundo réu, por sua vez, em sua defesa (ID 76955835), entre outros pontos, defendeu que não teria sido apresentada planilha detalhada da evolução da dívida. Além disso, muito embora o recorrente questione a não realização de prova pericial, verifica-se que no ID 76955872 foi concedido às partes prazo para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, não tendo sido formulado pedido de provas (ID 76955876). Observa-se, no entanto, que nos termos do art. 76 do CPC, que verificada a irregularidade da representação da parte, o Juiz deverá suspender o processo para sanar o vício. No caso dos autos, a patrona do segundo réu, Wiliam Lopes Vieira juntou aos autos instrumento particular de revogação de procuração assinado pela própria parte (ID 76955865). No entanto, no despacho de ID 76955868 foi informado que a renúncia não produziria efeitos, visto não ter sido demonstrada a ciência inequívoca da parte. Em resposta, a patrona da parte informou que o documento foi assinado pela própria parte, o que demonstra sua ciência, contudo, essa alegação não foi aceita. Ocorre que, tendo o documento sido assinado pela parte, encontra-se cumprida a obrigação de comunicação, nos termos do art. 112 do CPC. A ausência de intimação pessoal da parte para regularizar a representação processual configura nulidade absoluta, por violação do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de vício capaz de macular todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, o que poderia ocasionar o reconhecimento de sua nulidade. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o autor/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal. Do mesmo modo, intimem-se as partes para que, no mesmo prazo, se manifestem sobre a eventual nulidade da sentença em razão de irregularidade na representação processual do segundo réu. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora